Tribunal: TJES
Processo: 0022795-03.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022795-03.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)

APELADO: IZABELLE MARTINS DE CAMPOS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
–
DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO –
NÃO CONHECIMENTO SEGUNDA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FALECIMENTO DE BEBÊ CERCA DE 11 HORAS APÓS O NASCIMENTO – ANOXIA PERINATAL – EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EVITABILIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL – PENSIONAMENTO INDEVIDO – INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO -
JUROS DE MORA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E

E SELIC
– RECURSO
S DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

Deixo de conhecer a segunda apelação interposta pelo Município de Vila Velha, uma vez que é entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça que “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (STJ, AgInt noA REsp 816.730/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

A
o que se depreende, cuidam os autos de ação indenizatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA em razão do falecimento de seu filho
dos autores
onze horas após o nascimento
.

A teor do disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
.

No caso dos autos, em que se discute suposto erro da equipe médica consistente na omissão dos prepostos da Administração Pública em dispensar o devido cuidado à gestante parturiente, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade civil é de natureza objetiva
.

De fato, houve grave falha na prestação do serviço pelo Hospital Municipal, cujos agentes deixaram de observar a boa prática médica ao não monitorar os batimentos cardíacos do feto por longo período (01:19horas) em momento crítico para o feto, a saber, o período expulsivo do parto (quando o correto, consoante disposto pelo expert, seria aferir de 05 em 05 minutos), o que poderia ter evitado a trágica morte do filho dos autores.

A despeito de o expert salientar que “a não realização do estudo histopatológico da placenta e da necrópsia fetal tornam o diagnóstico da causa mortis apenas especulativo, jamais de certeza”, é certo que o apelante – a quem incumbia o ônus da prova, haja vista que houve a inversão pelo d. Juízo a quo (fl. 31, v. 2) - não logrou êxito em provar nenhuma anomalia ou problema pré-existente que possa ter dado causa à morte do bebê logo após o nascimento, razão pela qual impõe-se a manutenção do reconhecimento da responsabilidade do Município.

Evidenciada a configuração da responsabilidade do Município, são despiciendas maiores considerações acerca do inquestionável dano extrapatrimonial experimentado pelos autores, não se cogitando prova do dano moral em razão da perda do filho, que se mostrava saudável e totalmente viável nos exames pré-natais, apenas 11 horas após o nascimento.

O arbitramento da indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Sendo a hipótese de falha médica no parto que resultou na morte do nascituro, por anoxia perinatal, inexiste prejuízo a ser reivindicado pelos pais porquanto a indenização por dano material, em forma de pensão, visa o restabelecimento da situação financeira existente em momento anterior ao ato ilícito, recompondo, assim, a renda que não mais será auferida em razão do falecimento de quem a recebia. Assim, não há que se falar em pensionamento mensal, uma vez que sequer havia capacidade laborativa.

Em relação ao termo inicial da correção monetária, verifica-se que fora corretamente fixada pelo Magistrado a data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

Anteriormente à entrada em vigor da EC nº 113 de 2021, a partir de quando deve ser observada a SELIC, deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo, nos termos do julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos pela 1ª Seção do STJ do REsp 1.495.146-MG de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018.

No que tange aos juros moratórios, consoante Tema 810 da Repercussão Geral, deve ser aplicado aos juros moratórios o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

R
ecurso
s

desprovidos. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por MUNICÍPIO DE VILA VELHA e por IZABELLE MARTINS DE CAMPOS e LEONARDO DO CARMO NASCIMENTO contra a r. sentença de fls. 151/157, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por IZABELLE MARTINS DE CAMPOS e LEONARDO DO CARMO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos Autores, devendo ser corrigido monetariamente a partir desta sentença e acrescido de juros de mora a contar da data do evento danoso (09/12/2016 – data do parto)”.

Em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento das custas iniciais, bem como honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, com correção monetária a partir da data da sentença e juros a contar do trânsito em julgado, suspensa a exigibilidade em relação aos autores em razão da gratuidade da justiça concedida.

Condenou, ainda, o Município de Vila Velha ao pagamento das custas finais, bem como honorários de sucumbência, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Com relação a atualização dos valores devidos, definiu que os índices da correção monetária devem seguir o IPCA-E, além de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

Nas razões do recurso de apelação de fls. 161/182 (vol. 2), o MUNICÍPIO DE VILA VELHA alega, em suma: (i) inexiste responsabilidade civil do Município, uma vez que não há demonstração de qualquer conduta ou omissão culposa ou dolosa que possa ter contribuído para o evento danoso; (ii) não restou comprovado o erro médico; (iii) “a auditoria assevera que: ‘a não realização do estudo histopatológico da placenta e da necropsia fetal tornam o diagnóstico da causa mortis apenas especulativo, jamais certeza’”; (iv) o laudo pericial foi no sentido de que a indicação do parto foi adequada e de que não houve qualquer comprovação cabal, mas apenas indícios, de ter havido falha na prestação do serviço; (v) de acordo com a regra de julgamento prevista no art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de demonstrar a melhor técnica, bem como a eventual falha do profissional médico, ou demora no atendimento, é integralmente da Requerente; (vi) subsidiariamente, o valor da condenação deve ser reduzido em observância à razoabilidade e à proporcionalidade, sob pena de permitir o locupletamento indevido; (vii) em se tratando de indenização por danos morais o termo a quo para a incidência da atualização monetária é a data em que foi arbitrado seu valor (data do julgamento), conforme a Súmula nº 362 do STJ e, por fim, que (viii) sobre as condenações impostas à Fazenda Pública o índice de juros aplicável é de 0,5% ao mês, com a utilização do índice TR para correção monetária.

Requer, assim, o provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a sentença.

Por sua vez, nas razões recursais de fls. 185/203 – vol. 2, sustentam IZABELLE MARTINS DE CAMPOS e LEANDRO DO CARMO NASCIMENTO, em resumo, que deve ser concedido o pensionamento mensal aos autores, uma vez que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser devida a indenização por dano material aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima.

Pugna, assim, pelo “pagamento de pensão mensal no importe de 2/3 do salário-mínimo, inclusive gratificação natalina, contada a partir do dia em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos até a data em que viria a completar 25 (vinte e cinco) anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 do salário-mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro”.

Nova apelação apresentada pelo Município de Vila Velha nas fls. 208/217 (vol. 2).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, extrínsecos e intrínsecos, passa-se ao exame de mérito da
s
apelaç
ões
interposta
s
.

Inicialmente, deixo de conhecer a segunda apelação interposta pelo Município de Vila Velha, uma vez que é entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça que “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
” (STJ, AgInt noA REsp 816.730/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017). No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR EX OFFÍCIO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO MÉRITO - [...]. 1.
O Princípio da Unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso deve ser inadmitido
. Preliminar ex offício acolhida. [...] (TJES, ED AC 030140114528, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/05/2023, DJES 21/07/2023)

Ato contínuo, ao que se depreende, cuidam os autos de ação indenizatória ajuizada por IZABELLE MARTINS DE CAMPOS e LEANDRO DO CARMO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA em razão do falecimento de seu filho, onze horas após o nascimento.

Narram os autores que i) no dia 09/12/2016, dirigiram-se ao Hospital da Mulher, localizado em Cobilândia, tendo em vista que a Sra. Izabella, após uma gestação tranquila e sem riscos, começou a sentir fortes dores; ii) chegaram ao Hospital às 9:40h e a Sra. Izabella permaneceu até 19:40h em um quarto com apenas visita de duas enfermeiras, embora sentisse muita dor e clamasse por atendimento médico e pela realização de parto cesárea; iii) nesse período não foi permitida a presença de acompanhante; iv) às 19:40h o bebê nasceu de parto normal, porém se identificou que a criança estava desacordada, com “morte aparente”, com o cordão umbilical enrolado no pescoço; v) a despeito do quadro de saúde gravíssimo, somente quatro horas e oito minutos após o parto a criança foi encaminhada a UTIN do Hospital Vila Velha (onde havia vaga), quando seu quadro de saúde era ainda mais difícil de ser revertido; vi) o recém-nascido veio a falecer às 08:37h do dia seguinte (10/12/2016) em razão de “anóxia perinatal com comprometimento neurológico e hipertensão pulmonar grave”, ou, em outras palavras, falta de oxigênio.

O Município requerido apresentou contestação aduzindo que inexiste responsabilidade civil no caso, pois não restou comprovada a existência de erro médico a ensejar a indenização pleiteada.

O Juízo
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, entendendo ter ocorrido a devida demonstração da má prestação do serviço médico no caso concreto, o que acarretou a morte do filho dos autores.

A teor do disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No caso dos autos, discute-se a ocorrência de suposto erro da equipe médica consistente na omissão dos prepostos da Administração Pública em dispensar o devido cuidado à gestante parturiente. Em tal contexto, analisa-se a ocorrência de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade civil é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Hospital Municipal. Esta Egrégia Câmara já se manifestou nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MEDICO ALEGADAMENTE OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE QUE OS MÉDICOS FORAM OMISSOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 278 do Código de Processo Civil, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” e, neste caso concreto, após homologação do laudo pericial, a apelante compareceu aos autos por diversas vezes, inclusive para apresentar alegações finais e nenhuma referência fez a eventual nulidade. 2.
Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo
. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil. 3.
No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos da Administração Pública em dispensar o devido cuidado à apelante, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município
. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima – circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade –, surge para o ofendido o direito de ser indenizado. 4. Se ao acervo documental colacionado aos autos e a prova pericial produzida demonstraram que não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam a apelante, afasta-se a responsabilização do ente público e demais envolvidos. 5. Recurso desprovido. Data: 27/Jun/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0000506-46.2011.8.08.0016 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Serviços de Saúde

Da análise detida dos autos, depreende-se que, de fato, merece ser mantida a r. sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade do Município na morte do filho dos autores, uma vez que, tal como fundamentado pelo julgador
a quo
, restou demonstrada a inadequação da conduta da equipe médica do Hospital Municipal, a qual ocasionou a morte do bebê.

Confira-se, neste particular, algumas conclusões do ilustre Perito no laudo colacionado aos autos (fls. 69/117, vol. 2):

A literatura médica e a boa prática da obstetrícia recomendam que o controle de BCF – batimentos cardiofetais – deverá ser realizado de 5 em 5 minutos durante o período expulsivo do trabalho de parto.

(...)

Portanto,
não houve correta avaliação do estado de saúde da criança
, com destaque para o controle dos batimentos cardiofetais neste período de tempo de 01:19 horas, que poderia detectar, de maneira precoce, possível situação de risco e a imediata e rápida intervenção, até mesmo revertendo, a tempo, a forma de parto para um parto cirúrgico.

(...)

A gestante recebeu acompanhamento médico. Houve falha na monitorização dos batimentos cardíacos fetais, no período expulsivo do feto.

(...)

14) Do início do trabalho de parto da gestante até o falecimento da criança,
algo poderia ter si
d
o feito para impedir o ocorrido ou a morte do feto era inevitável?

R – Sim
, a correta monitorização dos batimentos cardíacos fetais, durante a fase final – período expulsivo do feto.

Observa-se, assim, que, de fato, houve grave falha na prestação do serviço pelo Hospital Municipal, cujos agentes deixaram de observar a boa prática médica ao não monitorar os batimentos cardíacos do feto por longo período (01:19horas) em momento crítico para o feto, a saber, o período expulsivo do parto (quando o correto, consoante disposto pelo
expert
, seria aferir de 05 em 05 minutos), o que poderia ter evitado a trágica morte do filho dos autores.

Ressalte-se ainda que, a despeito de o
expert
salientar que “
a não realização do estudo histopatológico da placenta e da necrópsia fetal tornam o diagnóstico da causa mortis apenas especulativo, jamais de certeza
”, é certo que o apelante – a quem incumbia o ônus da prova, haja vista que houve a inversão pelo d. Juízo
a quo
(fl. 31, v. 2)
- não logrou êxito em provar nenhuma anomalia ou problema pré-existente que possa ter dado causa à morte do bebê logo após o nascimento, razão pela qual impõe-se a manutenção do reconhecimento da responsabilidade do Município.

Evidenciada a configuração da responsabilidade do Município, são despiciendas maiores considerações acerca do inquestionável dano extrapatrimonial experimentado pelos autores, não se cogitando prova do dano moral em razão da perda do filho, que se mostrava saudável e totalmente viável nos exames pré-natais, apenas 11 horas após o nascimento.

Com relação ao
quantum
, é certo que inexistem critérios fixos para a quantificação do dano moral, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto, tal como a gravidade e a (ir)reversibilidade do dano sofrido, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter sancionador da indenização.

Na hipótese, é importante ressaltar que a falha na prestação do serviço por parte do Hospital Municipal causou a morte do filho dos autores cerca de 11 horas após o nascimento - filho este que nos exames pré-natais se mostrava saudável, sendo fato de notória gravidade e que causa abalo indescritível, quiçá insuperável, em toda a família.

Nesse contexto, verifica-se que o arbitramento da indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. Confira-se a jurisprudência no sentido:

APELAÇÃO - ERRO MÉDICO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO HOSPITAL AO PAGAMENTO DE DANO MORAL, INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 100.000,00 – INCONFORMISMO DO RÉU – AGRAVO RETIDO – PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 282 DO CPC/73 – DESCRIÇÃO DA CONDUTA CULPOSA E DOS DANOS SUPORTADOS – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – AUTORA INTERNADA PARA REALIZAÇÃO DO PARTO NO HOSPITAL, COM ÓBITO DO BEBÊ – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – ANÓXIA NEONATAL – FALTA DE MONITORAMENTO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS DURANTE O PARTO – PARADA CARDIO-RESPIRATÓRIA DO BEBÊ – ÓBITO DEPOIS DE TRÊS MESES EM COMA – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BATIMENTOS CARDÍACOS DO FETO NO INÍCIO DO TRABALHO DE PARTO QUE INDICAVAM SOFRIMENTO FETAL –
AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA CARDÍACA DURANTE O PARTO – ANÓXIA NEONATAL COM POSTERIOR MORTE DO BEBÊ – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA - CULPA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MORTE DE BEBÊ - INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 100.000,00
- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP - AC: 00349729620068260224 SP 0034972-96.2006.8.26.0224, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 01/03/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

APELAÇÃO Nº 0000918-68.2020.8.17.2260 RELATOR: Desembargador Honório Gomes do Rego Filho APELANTE: MUNICÍPIO DE BELO JARDIM APELADO: JANAINA DOS SANTOS BEZERRA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DO BEBÊ APÓS O PARTO. DESÍDIA NO ATENDIMENTO PRÉ-PARTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE O DANO E A CONDUTA ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE R$ 100.000,00.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Sob a ótica da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, por outro lado, assim trata o art. 37, § 6º, da CF/88: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Note-se que a responsabilidade civil aplicável à espécie tem apenas como pressuposto a constatação do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta praticada, sendo prescindível a aferição da culpa, eis que de cunho objetivo. 2. Configura dano moral indenizável cuja responsabilidade recai sobre o Município a negligência no atendimento médico, evidenciado pela demora na realização de um parto de urgência (cerca de 9h), do qual ocorreu a morte do bebê. 3. É responsabilidade do Município e do próprio hospital zelar para que situações tais não ocorram, notadamente melhorando o serviço de saúde - seja com contratação de pessoal seja na obtenção de materiais e equipamentos. O que não se pode permitir é que o paciente/cidadão sofra as consequências (que, em sua maioria, envolvem vida e morte) da desídia e da má gestão pública. A conduta prestada pela municipalidade fugiu do dever de cuidado esperado, tendo havido uma conduta bastante tanto ao surgimento quanto ao agravamento das dores da parte autora e, pois, à deflagração de dano moral indenizável. 3. No que toca ao quantum, face às circunstâncias fáticas mencionadas e, sabendo-se que o valor a ser fixado deve se limitar à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso, e, outrossim, capaz de obstar nova atitude ilícita, sem incorrer em enriquecimento sem causa, tenho que a
quantia arbitrada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 100.000,00 – cem mil reais) se revela razoável,
motivo pelo qual a mantenho, posto assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos. 4. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000918-68.2020.8.17.2260, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sem discrepância de votos, em NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Caruaru, Des. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO Relator H10 (TJ-PE - AC: 00009186820208172260, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2022, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho)

O mesmo entendimento vem sendo adotado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(
...
)
7. Finalmente, quanto ao valor da indenização por danos morais, sua revisão somente é possível nesta instância especial quando manifestamente excessivo ou irrisório, o que não se vislumbra no presente caso. Isso porque,
considerando o gravíssimo dano suportado pela parte agravada (falecimento de sua filha logo após o parto), em decorrência da má prestação do serviço de saúde pelo Poder Público, não se pode considerar exorbitante a indenização arbitrada pelo acórdão recorrido em R$ 120.000,00
. 8. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.679.314/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 21/9/2020).

Ato contínuo, em que pese a reconhecida responsabilidade do Município,
quanto ao pensionamento pleiteado pelos pais, não lhes assiste razão
.

Sendo a hipótese de falha médica no parto que resultou na morte do nascituro, por anoxia perinatal, inexiste prejuízo a ser reivindicado pelos pais porquanto a indenização por dano material, em forma de pensão, visa o restabelecimento da situação financeira existente em momento anterior ao ato ilícito, recompondo, assim, a renda que não mais será auferida em razão do falecimento de quem a recebia.

Assim, considerando que se trata de bebê que faleceu 11 horas após o seu nascimento, não há que se falar em fixação de pensão, uma vez que sequer havia capacidade laborativa. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO FILHO NO PARTO. DANO MATERIAL DESCABIMENTO. DANO MORAL QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I - A perda do filho recém-nascido causa sofrimento e dor à mãe e a todos os familiares, a atingir o patrimônio moral. Contudo,
na esfera patrimonial, inexiste prejuízo a ser reivindicado pelos pais, porquanto a indenização por dano material, em forma de pensão, visa restabelecer a situação financeira anterior ao ato ilícito, recompondo a renda que não mais será auferida em razão da morte de quem a recebia. Sem a caracterização de um prejuízo econômico, não se indenizam os danos materiais.
II - O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle da instância especial apenas quando manifestamente exagerado ou irrisório. III - Na espécie, o valor equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos mostra-se razoável e moderado, a contar sobretudo a negligência dos médicos e o sofrimento pela perda de um filho recém-nascido em decorrência do parto. (REsp 402.874/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2002, DJ 01/07/2002, p. 351)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CF. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRO-MATRE. PESSOA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTOCIA DE OMBRO. BEBÊ DE GRANDES PROPORÇÕES PARA A IDADE GESTACIONAL. PARTO NORMAL. RISCO INDEVIDO. MANOBRA PARA POSSIBILITAR A EXPULSÃO DO BEBÊ QUE OCASIONOU PARALISIA OBSTÉTRICA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. A responsabilidade civil que se imputa à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público por ato de seus agentes é objetiva ( CF, 37, § 6º). Opção indevida do preposto pelo parto natural. Risco assumido. Bebê de grandes proporções.
Dever de indenizar o dano moral sofrido. Pensionamento vitalício. Descabimento. Lesão que não exclui a pessoa do mercado de trabalho.
Conhecimento e parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0187040-11.2009.8.19.0001 201700162918, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 29/11/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2018)

REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRABALHO DE PARTO. PERÍODO EXPULSIVO PROLONGADO. IMPERÍCIA NO ATENDIMENTO. ASFIXIA PERINATAL GRAVE. CRIANÇA NASCIDA COM DIVERSAS COMPLICAÇÕES E FALECIDA POUCO MAIS DE 1 MÊS APÓS O PARTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. DESCABIMENTO. BENS ADQUIRIDOS EM PROL DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo da equipe médica de hospital público, consistente em não garantir atendimento adequado à parturiente realizando tardiamente o parto e levando ao nascimento de criança com graves sequelas clínicas, decorrentes do prolongamento do período expulsivo. 2. Demonstrada a responsabilidade civil do Estado em relação ao evento que culminou com a morte do filho dos autores, torna-se devida a indenização pelos danos morais causados. 3 .Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau das lesões experimentadas e a capacidade econômica das partes, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, o que foi devidamente observado. 4.
Pensão vitalícia tem fundamento na capacidade laborativa e na contribuição oferecida pelo de cujus em relação à renda familiar, o que não ocorre no caso de falecimento de recém-nascido
. 5. Configura enriquecimento sem causa eventual indenização pela compra de bens em prol da criança quando não demonstrado que, pela conduta omissiva estatal apurada, estes foram danificados, especialmente porque tais objetos permaneceram e permanecerão no patrimônio dos autores. 6.Reexame necessário e apelação cível conhecidos e não providos. (TJ-DF - APO: 20070111257392, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/10/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2015 . Pág.: 173)

Por fim, quanto aos consectários legais, sobre os quais se insurge o Município, não lhe assiste razão.

Quanto ao termo inicial da correção monetária e do índice a ser aplicado da importância fixada a título de danos morais, a despeito de inexistir interesse recursal do Município nos pontos em razão da ausência sucumbência, passo à análise em sede de remessa necessária.

Em relação ao termo inicial da correção monetária, verifica-se que fora corretamente fixada pelo Magistrado a data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula nº 362 do STJ
1
.

O índice IPCA-E, não foi corretamente fixado como fator de correção monetária da condenação para todo o período.

Nesses termos, dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, que entrou em vigor em 09/12/21:

Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
Vale observar que tal previsão, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores à sua vigência, em razão do princípio da irretroatividade das leis.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE MODIFICA OS CRITÉRIOS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC PREVISTA NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.
[...] A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º [...]. (TJES – Agravo de Instrumento: 5004526-23.2023.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento 13/08/23).

Assim, anteriormente à entrada em vigor da EC nº 113 de 2021, a partir de quando deve ser observada a SELIC, deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo, nos termos do julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos pela 1ª Seção do STJ do REsp 1.495.146-MG de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018.

Por sua vez, no que tange aos juros moratórios, consoante Tema 810 da Repercussão Geral, deve ser aplicado aos juros moratórios o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009
2
, o qual reformo
ex officio
. Confira-se, no sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947/SE (TEMA 810). DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO TEMA N.º 810/STF ATÉ 08/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1 - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em 20/09/2017, o STF, sob a relatoria do Min. LUIZ FUX, decidiu que, nas
condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem observar a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 dada pela Lei 11.960/09 (juros aplicados à caderneta de poupança)
, contudo, o referido artigo não pode ser utilizado para fins de correção monetária, que deve obedecer ao IPCA-E. 6 – Conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente. 3 – Embargos de Declaração providos. Data: 07/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0003615-15.2009.8.08.0024 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Assistência à Saúde

Firme em tais razões,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por IZABELLE MARTINS DE CAMPOS, LEANDRO DO CARMO NASCIMENTO para R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e os honorários devidos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária (índice a ser aplicado aos juros moratórios).

É como voto.

1
Súmula 362 do STJ:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.".

2
Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960/2009)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER apenas do primeiro recurso do Município,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos e, em remessa necessária, alterar o índice a ser aplicado aos juros moratórios
.